Tribunal: TJDFT
Processo: 0749832-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE PESQUISA DE BENS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS. PENHORA DE IMÓVEL. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a penhora do imóvel indicado pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é adequada a penhora de imóvel gerador da dívida condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança das taxas condominiais são exceções do regime de impenhorabilidade dos bens de família, tal como previsto no art. 3°, IV, da Lei n° 8.009/90.
4. No caso dos autos, verifica-se que o Juízo a quo deferiu as pesquisas ao Sisbajud, Renajud e Infoseg, sobrevindo a informação da existência de valores irrisórios em conta bancária, além de um automóvel. Contudo, em razão do referido bem não ter sido localizado, sua penhora não foi efetivada pelo Juízo de primeiro grau.5. É ônus específico da parte executada, ora agravada, indicar os supostos meios menos onerosos da cobrança judicial, requisito legal específico do princípio da menor onerosidade.
5.1. Por não ter indicado outros meios, é inaplicável o princípio da menor onerosidade do art. 805, do CPC, sendo possível, portanto, a determinação da penhora pretendida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n° 8.009/90, art. 3°, IV. CPC, art. 805, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1438310 de relatoria do Des. James Eduardo Oliveira da 4a Turma Cível. Acórdão 1433057 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível. Acórdão 1646553 de relatoria do Des. João Luís Fischer Dias da 5a Turma Cível. Acórdão 1614658 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível. Acórdão 1440217 de relatoria do Des. Álvaro Ciarlini da 2a Turma Cível. STJ, AgInt no AREsp n. 1.563.740/RJ de relatoria do Ministro Raul Araújo da Quarta Turma.